Tribunal: TJDFT
Processo: 0726504-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:138.0pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:42.55pt">AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. BAIXA ACUIDADE VISUAL E TIREOIDITE CRÔNICA. CANDIDATO QUE PARTICIPA DO CERTAME NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (VISÃO MONOCULAR). DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DA JUNTA MÉDICA E O RELATÓRIO APRESENTADO PELO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE INJUSTA PRETERIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:42.55pt">1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. A tutela pleiteada pelo autor, ora agravante, destina-se, em síntese, a suspender o ato que o considerou inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">2. Em razão da controvérsia entre o laudo da junta formada pela banca examinadora (que considerou o candidato inapto por apresentar “alterações estruturais da glândula tireóidea, associadas, ou não, a sinais e sintomas de hipertireoidismo”) e o relatório médico que acompanha a petição inicial (o qual indica que o recorrente tem aptidão para exercer atividades laborais, por apresentar “volume da tireoide normal”, “sem lesões nodulares ou císticas”), constata-se plausibilidade do direito defendido pelo agravante.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">3. Além da incongruência acerca do diagnóstico de alterações estruturais da glândula tireóidea, verifica-se, de plano, incoerência quanto à avaliação de inaptidão do candidato por baixa acuidade visual, pois, embora o edital autorize participação de pessoa com visão monocular no concurso público e a avaliação biopsicossocial tenha concluído que a deficiência é compatível com as atribuições do cargo, o agravante foi considerado inapto na fase de exames e avaliação médica com base em disposição editalícia que, segundo a própria banca examinadora, não seria aplicável aos candidatos que concorrem a vagas destinadas à ação afirmativa (subitem 12.10.2, número 9 – “acuidade visual a seis metros, com avaliação a cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho”).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">4. Constatado, em juízo de cognição sumária, comportamento contraditório dos agravados, violando o princípio da segurança jurídica (proteção da confiança), e caracterizado o perigo de dano pela possibilidade de injusta preterição do recorrente no concurso público, conclui-se que estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para amparar o deferimento parcial do pedido de tutela provisória de urgência. Decisão agravada reformada para determinar suspensão do ato de eliminação do agravante do concurso público e autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:42.55pt">5. Recurso conhecido e parcialmente provido.